Tribunal: TJDFT
Processo: 0058675-06.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0058675-06.2008.8.07.0001 Classe judicial: APC – Apelação Cível Apelante: Banco do Brasil S/A Apelados: Maria Aparecida Nunes Ronny Cesar Barbosa da Silva Duarte Joaquim Candido Guilherme Marocolo José Jacinto Borges Osmarin Silveiro Nunes Misael de Oliveira Paiva José Bogar Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 9894146) interposta pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a sentença (Id. 9894157) proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília-DF que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o apelante ao pagamento das diferenças dos valores alusivos à aplicação da atualização monetária plena (correção monetária e juros remuneratórios) aos saldos das contas de poupança, relativamente aos períodos de vigência do denominado plano “Verão". Após a distribuição do recurso interposto foi determinada a suspensão do curso processual para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário no 591.597, sobre o qual houve a declaração de repercussão geral (Id. 9894161). Antes do julgamento da apelação, o recorrente noticiou (Id. 9894168 e Id. 9894162) que os apelados José Bogar, Duarte Joaquim Candido, Osmarin Silveiro Nunes, Ronny Cesar Barbosa da Silva, Misael de Oliveira Paiva e Maria Aparecida Nunes aderiram à transação coletiva celebrada entre a Federação Brasileira de Bancos, a Advocacia Geral da União, o Banco Central, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Frente Brasileira pelos Poupadores. Instruiu a petição com a minuta dos termos de adesão ao instrumento de “acordo coletivo”, mas ali não consta a assinatura dos autores e do advogado que os representou na referida ocasião. À vista da peculiaridade anotada, intimem-se, ora apelados, José Bogar, Duarte Joaquim Candido, Osmarin Silveiro Nunes, Ronny Cesar Barbosa da Silva, Misael de Oliveira Paiva e Maria Aparecida Nunes, por publicação na pessoa do advogado constituído nos presentes autos, para que se manifestem a respeito do termo de adesão coligido aos autos pelo réu, bem como a respeito dos comprovantes de depósitos igualmente juntados aos autos (Id. 14243305, Id. 18597879, Id. 18597881). Publique-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator